Tribunal: STF
Processo: RHC 135112
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-29
Data de publicação: 2018-05-29

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em Habeas Corpus. Concussão, por 5 vezes, em concurso material. Arrependimento posterior. Ausência de demonstração da reparação do dano. Recurso desprovido.



    1. O acolhimento das pretensões defensivas (ocorrência de arrependimento posterior e de reparação integral do dano) exigiria o revolvimento do quadro fático-probatório da causa. Providência que não é admissível em sede de habeas corpus 



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder para a concessão de ofício, até mesmo pelo trânsito em julgado da condenação.



    3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.